Tribunal: TJSP
Processo: 1017471-27.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017471-27.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
REGINA CÉLIA BRUNO, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1017471-27.2017.8.26.0451/50000 Piracicaba Voto no 22637
Fls. 2/4
Voto no 22637
Embargos de Declaração Cível no 1017471-27.2017.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba
Embargante: Regina Célia Bruno
Embargado: Banco Pan S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Maurício Habice
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
erro no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Regina
Célia Bruno, em face do v. acórdão prolatado às fls.245/253, pelo qual o
recurso interposto pela embargante fora improvido.
A embargante argumenta que houve equívoco a respeito
da litigância de má-fé (fls.01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1017471-27.2017.8.26.0451/50000 Piracicaba Voto no 22637
Fls. 3/4
A embargante afirma a ocorrência de erro.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara, inclusive os destacados nos embargos.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1017471-27.2017.8.26.0451/50000 Piracicaba Voto no 22637
Fls. 4/4
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora